Tribunal: TJPA
Processo: 0005265-28.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005265-28.2019.8.14.0009

APELANTE: FÁBIO SILVA GUIMARÃES, WERICK FABRÍCIO MAIA CAMPELO, GEAN DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

- Inviável é a redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e reafirmação dessa orientação através da repercussão geral da matéria em julgamento que teve como Relator Cezar Peluso (RE 597.270-GO-RG/RS).

ACORDAM os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 30 de agosto de 2021 a 09 de Setembro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/ PA – Assinatura eletrônica.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL Nº 0005265-28.2019.8.14.0009

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA/PA – VARA CRIMINAL

APELANTES: FÁBIO SILVA GUIMALHES, WERIC FABRÍCIO MAIA CAMPELO E GEAN DA SILVA SANTOS

- DR SÉRGIO SALES PEREIRA

- DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FÁBIO SILVA GUIMALHES, WERIC FABRÍCIO MAIA CAMPELO e GEAN DA SILVA SANTOS,
por intermédio do

DR SÉRGIO SALES PEREIRA

- DEFENSOR PÚBLICO,
Id 5250172,

impugnando a r. sentença proferida, id 5250170, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
que julgando procedente a pretensão acusatória, condenou a todos pela prática do crime previsto no
Art. 157, §2º, II, §2º - A,
à
pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 150 dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento
semi
aberto
.

Consta na inicial acusatória, em síntese, que no dia 05/07/2019, na cidade de Bragança, os ora recorrentes, em concurso de agentes, mediante emprego de grave ameaça, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram m aparelho celular da vítima ALESANDRO FERREIRA DA SILVA, empreendendo fuga, e sendo presos em flagrante momentos após o crime, inclusive, ainda na posse da arma utilizada no crime e do bem subtraído.

Nas
razões recursais
, a Defesa
,
em id 5250172, pleiteia exclusivamente a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante de confissão.

Em
contrarrazões
, id 5250173, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 5525465, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento recursal.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, 14 de Julho de 2021.

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos presentes recursos interpostos pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, a Defesa
,
em id 5250172, pleiteia exclusivamente a redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante de confissão.

Analisando a sentença recorrida, verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime que possui como penas a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou:

- Para os recorrentes
FÁBIO SILVA GUIMARÃES
e
WERIK FABRÍCIO MAIA CAMPELO
, a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase reconheceu a atenuante de confissão, contudo, em razão da pena base já estar no mínimo legal, deixou de reduzir a pena nessa fase. Na terceira fase, foi elevada a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma (Art. 157, §2º, I, do CP), ficando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 150 (cento) e cinquenta dias-multa.

- Para o recorrente
GEAN DA SILVA SANTOS
, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante de confissão, motivo pelo qual a pena foi reduzida para 04 (quatro) anos de reclusão. Na terceira fase, foi elevada a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma (Art. 157, §2º, I, do CP), ficando a pena final em 06 (seis) anos e 08 (oito) anos meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa.

Assim, com acerto o MM. Magistrado
a quo
, não merecendo reforma a sentença guerreada nesse ponto, já que é firme o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei.

Nesse sentido foi o julgamento
do Recurso Extraordinário 597.270-GO_RG/RS, em repercussão geral da matéria decidida em plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –MATÉRIA PENAL –
EXISTÊNCIA DE ATENUANTE –
FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
–
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS –
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF. ARE 1066312 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença.
Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.

Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida
e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF. RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo caminho já seguia a Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)

2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura Eletrônica.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 09/09/2021